Tribunal: TJPA
Processo: 0000194-27.2012.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000194-27.2012.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEONICE DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FÍSCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário.

II- Com relação a prescrição intercorrente, conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu.

III- O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40 da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito.

IV- No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte.

V- Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo de primeiro grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento do feito executivo.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo
M.M.

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã,
que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, movida em face de
CLEONICE DAS NEVES,
julgou extinta a ação em face do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos do art. 487, II, e 924, V, do CPC, c/c art. 174 do CTN.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação
(id. nº 13259453).

Em suas razões, aduz a nulidade da decisão, ante a ausência de fixação do termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional.

Argui que a ação foi proposta em 22.02.2012, com despacho citatório proferido em 12.09.2012 e a executada citada, via postal, em dezembro de 2014. Aponta que após certificada a ausência de pagamento, expediu-se mandado de arresto ou penhora, gerando nova citação (desnecessária), desta vez de natureza pessoal, por meio de oficial de justiça, em 13.07.2017.

Afirma que da última data acima mencionada, o Estado do Pará não recebeu nenhuma intimação na forma do art. 25 da Lei 6.830/1980, restando o feito paralisado por longos anos sem qualquer responsabilidade imputável ao Estado, até que em agosto de 2021, sobreveio certidão atestando a desnecessidade de recolhimento de custas por parte do Ente Público, senão citação por oficial de justiça que já havia sido realizada anos atrás, quando não havia cobrança desta diligência em detrimento do erário estadual.

Assevera que a executada compareceu aos autos com petição exótica e descabida, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, o que ensejou despacho instando o Estado a se manifestar, momento em que o exequente rechaçou tal alegação, todavia, sobreveio a sentença ora recorrida decretando a prescrição, equivocadamente.

Aponta que não houve a intimação do exequente antes do decreto da suposta prescrição, violando o parágrafo 4º, do art. 40, da Lei 6830/1980.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a prescrição intercorrente, com o consequente retorno dos autos à origem e prosseguimento do feito executivo.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. nº 13259457).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. nº 13264085).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. nº 13948472).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de Execução Fiscal.

O Estado do Pará ajuizou execução fiscal visando a cobrança do crédito tributário descrito na CDA de id. nº 13259434 – Pág. 2.

Ao sentenciar o feito, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a ação.

Pois bem.

Com relação a prescrição intercorrente, s
abe-se que o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Com efeito, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Em matéria de execução fiscal, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou arquivamento do feito.

Em análise detida do caderno processual, observasse que a ação foi proposta no ano de 2012 (22.02.2012), e o despacho citatório é datado de 12.09.2012. Expedido mandado de citação, a executada foi citada, via postal, em dezembro de 2014 (id. nº 13259434 – Pág. 09), não tem apresentado contestação, conforme certidão de id. nº 13259434 – Pág. 11.

Em 12.06.2015, o Juízo a quo determinou a expedição do mandado de penhora e avaliação de bens, todavia, novamente fora expedido mandado de citação, que foi cumprido em 13.07.2017, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. nº 13259434 – Pág. 17).

No ano de 2020 (20.10.2020) sobreveio certidão do Setor de Arrecadação deste E. Tribunal, acerca do pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça para citação da parte executada, com a emissão do respectivo boleto, todavia, como já detalhado acima, a parte requerida já havia sido citada em duas oportunidades anteriores.

Em 24.01.2022, após ser intimado, o Estado do Pará se manifestou nos autos, pugnando pelo prosseguimento do feito mediante o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ou, sucessivamente, constrição de veículos registrados em nome da executada via RENAJUD, além de inclusão de seu CPF no cadastro de inadimplentes.

Em 25.04.2022, a executada peticionou nos autos, por meio de advogado habilitado, pleiteando pelo chamamento do feito à ordem, a fim de declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o feito executivo já tramitava há mais de 10 (dez) anos.

O Juízo a quo determinou a intimação do exequente para se manifestar a respeito da alegação de prescrição, pelo que a Fazenda Pública refutou, conforme petição de id. nº 13259448 – Pág. 1.

Porém, alguns meses depois, em 28.09.2022, sobreveio a prolação da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sendo assim, observa-se que o magistrado de piso, antes de sentenciar o feito, não cumpriu o procedimento previsto em lei, não suspendeu o curso do processo, etc.

O §1º do art. 40 da referida lei, prevê a abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento dos autos, o que também não foi obedecido no presente caso.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 - Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Ratifico que a sentença atacada está em desacordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que: “
em sede de execução fiscal, as intimações na pessoa do representante judicial da Fazenda pública serão levadas a efeito pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei n. 6.830/80, salvo quando forem realizadas fora da sede do juízo, quando serão cumpridas na forma do art. 237, II, do CPC
(AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Por fim, ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que toda vez que instado, se manifestou nos autos.

Outrossim, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2023